Tribunal: TJBA
Processo: 0782533-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0782533-06.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NOEMIA SOARES BISPO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO E APÓS A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Noêmia Soares Bispo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento da executada e da impossibilidade de substituição da CDA. O apelante sustenta que o óbito ocorreu após o ajuizamento e após a angularização processual, defendendo a viabilidade de redirecionamento da execução ao espólio da falecida, conforme art. 131, II, do CTN. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do executado, ocorrido após o ajuizamento e após o comparecimento espontâneo ao processo, autoriza o redirecionamento da execução ao espólio; e (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o feito sem prévia intimação da Fazenda Pública viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. RAZÕES DE DECIDIR O redirecionamento da execução fiscal ao espólio é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.955.336/PB; AgInt no REsp 1.945.451/RJ; REsp 1.862.606/SC). A apresentação de exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública configura comparecimento espontâneo da executada, suprindo a ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Ocorrendo o óbito após a formação da relação processual, não há modificação do sujeito passivo, mas sucessão processual ordinária do espólio, conforme arts. 110 do CPC e 131, III, do CTN. A extinção do feito sem intimação da Fazenda Pública sobre o falecimento da parte executada viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), configurando error in procedendo e nulidade da sentença. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0782533-06.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada NOEMIA SOARES BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)